Tribunal: TJES
Processo: 5003650-44.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003650-44.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003650-44.2023.8.08.0008

Recorrente:
JOS
É
OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido:
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A., BANCO BRADESCO S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO/PREVIDÊNCIA. AUSENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA
A QUO
QUE ARBITROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA QUE VISA A MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. RECURSO NÃO PROVIDO.
ALÉM DO PREJUÍZO MATERIAL,
NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE OUTROS DESDOBRAMENTOS NOCIVOS À PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR.
NÃO HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS QUE SUGIRAM A BUSCA DA COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMPASSE, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AO CONSUMIDOR,
TAMPOUCO A OBJEÇÃO ACINTOSA DA PARTE REQUERIDA A ESTA ABORDAGEM.
A UTILIZAÇÃO NESSES MECANISMOS É DENOTATIVA DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, COROLÁRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
SEM O DIAGNÓSTICO DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DENOTATIVAS DE VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, NÃO HÁ SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM

ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
AINDA, INDEFIRO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI Nº 9099/95.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)